Tribunal: TJPA
Processo: 0035790-97.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035790-97.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO DE MELO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, em razão de sua demissão indevida do serviço público.

2.O embargante alega contradição no acórdão ao reconhecer a aplicabilidade do Decreto-Lei nº 20.910/32 e estabelecer simultaneamente prazos prescricionais distintos (2 anos e meio e 5 anos), além de erro material na contagem da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se há contradição ou erro material no acórdão recorrido quanto à fixação do prazo prescricional para a ação de indenização movida pela autora, bem como se o prazo aplicável deveria ser contado pela metade ou na integralidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, com suspensão durante o período em que a autora buscou solução administrativa para sua reintegração, conforme disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32.
5. A contradição que autoriza embargos declaratórios é a interna, dentro do próprio acórdão, o que não se verifica no caso concreto, pois as razões da decisão foram coerentes e fundamentadas.
6. A alegação de erro material não se sustenta, pois a fixação do prazo prescricional foi devidamente analisada e decorre de interpretação jurídica coerente.
7. O recurso evidencia mera tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"A contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna ao acórdão recorrido, não se confundindo com eventual discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada pelo colegiado."

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.456.320/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº 23202418, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Estatal contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por Maria do Socorro de Melo Ribeiro em face do embargante.

Em sua inicial, a Autora aduz que, em sede de processo administrativo disciplinar, foi ilegalmente demitida do serviço público por fato que ainda estava em apuração na esfera criminal (corrupção de menores), do qual foi absolvida posteriormente sob o fundamento da inexistência do crime imputado.

Informa que impetrou Mandado de Segurança, logrando êxito em anular a pena de demissão. Portanto, requereu a condenação do Estado do Pará ao ressarcimento da remuneração de período em que foi demitida até a data em que foi reintegrada no cargo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em Sentença (ID. 18844950), o Juízo a quo julgou procedente os pedidos da autora para condenar o Estado do Pará ao pagamento em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral no montante de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs o recurso de
Apelação
, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a prescrição da pretensão autoral de indenização, bem como a inexistência de ato ilícito que confirme o dano moral. Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

A Autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios, que devem ser arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

Inconformado, o
Ente Estatal
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando contradição no acórdão atacado por ter reconhecido que o Decreto-Lei nº 20.910/32 é o aplicável ao caso dos autos, e que o prazo prescricional deveria ser contado pela metade, ou seja, 2 anos e meio, em razão da impetração de mandado de segurança e, em seguida, afirmou também que o prazo prescricional é de 5 anos o qual foi suspenso devido ao requerimento do titular, porém, o embargante alega que não se trata de hipótese de suspensão, mas sim de interrupção. Alegou, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao indicar simultaneamente dois prazos prescricionais distintos, inicialmente a redução pela metade e, em seguida, o prazo integral de 5 anos, e aplicou o prazo incorreto. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega existência de contradição no acórdão atacado por ter reconhecido que o Decreto-Lei nº 20.910/32 é o aplicável ao caso dos autos, e que o prazo prescricional deveria ser contado pela metade, ou seja, 2 anos e meio, em razão da impetração de mandado de segurança e, em seguida, afirmou também que o prazo prescricional é de 5 anos o qual foi suspenso devido ao requerimento do titular, porém, o embargante alega que não se trata de hipótese de suspensão, mas sim de interrupção. Alegou, ainda, que o acórdão incorreu em erro material ao indicar simultaneamente dois prazos prescricionais distintos, inicialmente a redução pela metade e, em seguida, o prazo integral de 5 anos, e aplicou o prazo incorreto.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Pois bem. É pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de
cinco anos
para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública, o qual, em regra, deveria iniciar a partir do trânsito em julgado da decisão que, reconhecendo a ilegalidade do ato da administração, anula o ato exoneratório.

Ocorre que restou comprovados nos autos que a apelada, ora autora da ação, com a decisão transitada em julgado, buscou solucionar a situação pela esfera administrativa, por meio de diversos requerimentos (ID. 18844925, pág. 5 a 7), tendo sido reintegrada ao cargo apenas no ano de 2010, após parecer de ID. 18844925, pág. 11.

Ora, a apelada não pode ser prejudicada pela demora do apelante em apreciar os seus requerimentos, conforme dispõe o art. 4º do Decreto n.º 20.910/32 transcrito abaixo:

Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurála.

Parágrafo Único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Portanto, o prazo prescricional para requerer as pretensões da autora permaneceu suspenso até o ano de 2010, quando a requerente foi reintegrada ao cargo.

Assim sendo, entendo que não merece acolhimento o suscitado, pois, a contagem desta ação deve ser não o do trânsito em julgado da sentença que concedeu a segurança requerida, mas, sim, do decreto que a reintegrou no cargo público, no ano de 2010, após ajuizar ação mandamental que determinou seu retorno...

No que tange a alegação de erro material, observa-se que não merece prosperar, visto que quem afirma que o prazo prescricional é de 2 anos e meio é o próprio embargante, senão vejamos:

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Inicialmente, cumpre ressaltar
que o Apelante
alega a prescrição do direito da apelada, pois a segurança concedida teria transitado em julgado no ano de 2008. Assim, afirma que, mesmo considerando a interrupção do prazo prescricional causado pela impetração do Mandado de Segurança, referido prazo voltaria a correr, após trânsito em julgado da decisão do MS,
pela metade, ou seja, 02 (dois) anos e meio
. (grifo nosso)

Desse modo, verifica-se que não há existência de contradição e erro material no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Como se sabe, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado.

Na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

Desta forma, observa-se a clara intenção protelatória do embargante, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025